Tribunal: TRF3
Processo: 5001620-83.2022.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
499/907)

5001620-83.2022.4.03.6106

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001620-83.2022.4.03.6106

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE CARLOS CHIQUINELI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA FRANCO CHIQUINELI - SP390098-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS FIORI CURTI - SP423957-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDGARD PAGLIARANI SAMPAIO - SP135327-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. DISPENSA DE CARÊNCIA E DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, em face de acórdão que negou provimento aos agravos internos da parte autora e do INSS, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar a exigência de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo segurado especial como condição para o reconhecimento da qualidade de segurado e para a concessão da pensão por morte; (ii) definir se os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento são admissíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do INSS sobre a suposta exigência de recolhimento de contribuições previdenciárias, assentando que a pensão por morte devida a dependente de segurado especial não se sujeita à exigência de contribuições previdenciárias, sendo suficiente a comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período legalmente exigido.

A argumentação do INSS parte de premissa equivocada, ao transpor requisitos próprios de benefícios contributivos, como a aposentadoria por tempo de contribuição, para a pensão por morte, que é benefício de natureza diversa e não exige carência contributiva, nos termos dos arts. 26, I, e 74 e seguintes da Lei no 8.213/1991.

O que o embargante denomina de omissão é, na verdade, inconformismo com a solução jurídica adotada no acórdão, que rejeitou expressamente a sua tese, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito ou substituir os fundamentos do julgado por aqueles que a parte entende mais convenientes.

Os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento devem ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A pensão por morte devida a dependente de segurado especial não exige carência contributiva nem comprovação de recolhimento de contribuições previdenciárias, bastando a demonstração do exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período legalmente previsto.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a substituição dos fundamentos adotados pelo julgador, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 8o; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, 26, I, 39, I, 55, §§ 2o e 3o, 74 a 79, 102, 103, § único e 106; Lei no 8.212/1991, arts. 12, VII, e 25; CPC, arts. 85, 373, I, 932, 1.011, 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 10.406/2002, art. 406; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 111; STJ, Súmula no 149; STJ, Súmula no 272; STJ, Súmula no 416, Terceira Seção, j. 09/12/2009, DJe 16/12/2009; STJ, EREsp no 1.171.565/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 25/02/2015, DJe 05/03/2015; STJ, REsp no 1.496.250/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/12/2015, DJe 14/12/2015; STJ, AgRg no REsp no 847.712/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 03/10/2006; STJ, Tema 638 (Recursos Repetitivos); STJ, AgInt no AREsp no 2.460.773/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STF, Tema 810 (Repercussão Geral); STJ, Tema 905 (Recursos Repetitivos); TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, Terceira Seção, j. 29/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001620-83.2022.4.03.6106

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE CARLOS CHIQUINELI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA FRANCO CHIQUINELI - SP390098-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS FIORI CURTI - SP423957-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDGARD PAGLIARANI SAMPAIO - SP135327-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 359820242) em face de acórdão (Id. 357627879) que negou provimento aos agravos internos da parte autora e do INSS, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

O INSS alega omissão no acórdão embargado, por não ter este explicitado que, após a entrada em vigor das Leis no 8.213/1991 e no 8.212/1991, o reconhecimento do tempo de atividade rural para fins de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social demanda a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Sustenta o embargante que o óbito da instituidora ocorreu em 25/06/1997, portanto em data posterior à vigência das referidas leis, e que, ausente a prova de recolhimento das contribuições, não haveria qualidade de segurado ao tempo do falecimento. Acrescenta que, ainda que se reconheça tempo de atividade rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91, esse período não produz efeito para fins de carência, por força do disposto no artigo 55, § 2o, da Lei no 8.213/91. Requer, subsidiariamente, que a omissão seja sanada para fins de prequestionamento.

Vistas à parte contrária, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou o vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado deixou de explicitar que, após a entrada em vigor das Leis no 8.213/1991 e no 8.212/1991, o tempo de atividade rural somente pode ser considerado para fins de reconhecimento como segurado do Regime Geral de Previdência Social mediante comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, o que, a seu ver, tornaria indevida a concessão do benefício de pensão por morte.

Os embargos de declaração são o instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica a omissão alegada pelo embargante. A questão relativa à suposta exigência de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo segurado especial como condição para a concessão de pensão por morte foi expressamente enfrentada e rechaçada no acórdão embargado, nos seguintes termos:

"No que se refere à alegação do INSS quanto à suposta necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo instituidor, não assiste razão ao agravante. Conforme devidamente enfrentado no decisum, a pensão por morte concedida a dependente de segurado especial não se submete à exigência de contribuições previdenciárias, bastando a comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período legalmente exigido. A argumentação do INSS parte de premissa equivocada ao transpor requisitos próprios de benefícios contributivos, como a aposentadoria por tempo de contribuição, para benefício de natureza diversa, que não exige carência contributiva."

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou o referido tema. Houve fundamentação específica para afastar a tese do INSS, assentando que a pensão por morte devida a dependente de segurado especial não se sujeita à exigência de contribuições previdenciárias, sendo suficiente a comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar. A tese sustentada pelo embargante foi, portanto, considerada e expressamente rejeitada.

No tocante ao argumento sobre a exigência de carência para o período posterior a novembro de 1991, registra-se que o acórdão embargado igualmente afastou a referida premissa, consignando que a autarquia transpõe equivocadamente requisitos próprios de benefícios contributivos para um benefício de natureza diversa. A questão foi, assim, decidida de forma clara e fundamentada.

O que o embargante denomina de omissão é, na verdade, o inconformismo com a solução jurídica adotada no julgado, que não acolheu a tese por ele sustentada. Os embargos de declaração não são o meio adequado para a rediscussão do mérito ou para a substituição dos fundamentos adotados pelo julgador por aqueles que a parte entende mais convenientes.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. DISPENSA DE CARÊNCIA E DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, em face de acórdão que negou provimento aos agravos internos da parte autora e do INSS, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar a exigência de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo segurado especial como condição para o reconhecimento da qualidade de segurado e para a concessão da pensão por morte; (ii) definir se os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento são admissíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do INSS sobre a suposta exigência de recolhimento de contribuições previdenciárias, assentando que a pensão por morte devida a dependente de segurado especial não se sujeita à exigência de contribuições previdenciárias, sendo suficiente a comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período legalmente exigido.

A argumentação do INSS parte de premissa equivocada, ao transpor requisitos próprios de benefícios contributivos, como a aposentadoria por tempo de contribuição, para a pensão por morte, que é benefício de natureza diversa e não exige carência contributiva, nos termos dos arts. 26, I, e 74 e seguintes da Lei no 8.213/1991.

O que o embargante denomina de omissão é, na verdade, inconformismo com a solução jurídica adotada no acórdão, que rejeitou expressamente a sua tese, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito ou substituir os fundamentos do julgado por aqueles que a parte entende mais convenientes.

Os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento devem ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A pensão por morte devida a dependente de segurado especial não exige carência contributiva nem comprovação de recolhimento de contribuições previdenciárias, bastando a demonstração do exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período legalmente previsto.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a substituição dos fundamentos adotados pelo julgador, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 8o; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, 26, I, 39, I, 55, §§ 2o e 3o, 74 a 79, 102, 103, § único e 106; Lei no 8.212/1991, arts. 12, VII, e 25; CPC, arts. 85, 373, I, 932, 1.011, 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 10.406/2002, art. 406; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 111; STJ, Súmula no 149; STJ, Súmula no 272; STJ, Súmula no 416, Terceira Seção, j. 09/12/2009, DJe 16/12/2009; STJ, EREsp no 1.171.565/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 25/02/2015, DJe 05/03/2015; STJ, REsp no 1.496.250/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/12/2015, DJe 14/12/2015; STJ, AgRg no REsp no 847.712/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 03/10/2006; STJ, Tema 638 (Recursos Repetitivos); STJ, AgInt no AREsp no 2.460.773/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STF, Tema 810 (Repercussão Geral); STJ, Tema 905 (Recursos Repetitivos); TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, Terceira Seção, j. 29/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão